Tribunal: TJSP
Processo: 0005928-97.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PENAS – INADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO DO MANEJO DE 'WRIT' COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – ENFRENTAMENTO DE TESES JURÍDICAS NA VIA ESTREITA QUE SOMENTE SERIA ADMISSÍVEL NA HIPÓTESE DE ILEGALIDADE MANIFESTA, INOCORRIDA NA HIPÓTESE – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.